Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709458-19.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA APELADO: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA D E C I S Ã O Apelação cível interposta pelo Espólio de Vania Paz da Costa contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (id 57838305). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada para comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; cópia dos últimos três extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (id 60822697). Assim, não tendo sido demonstrada a alegada impossibilidade de o espólio arcar com as custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (não conhecimento do apelo). Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator